Tribunal: TJES
Processo: 5001696-03.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001696-03.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA NASCIMENTO SANTOS
RECORRIDO: CONSULT CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001696-03.2022.8.08.0006

RECORRENTE: ANA LUCIA NASCIMENTO SANTOS

RECORRIDO: CONSULT CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENSINO. CURSO. COBRANÇA INDEVIDA. MENSALIDADES DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente aduz que contratou curso junto a requerida e adimpliu corretamente as mensalidades devidas. Contudo, vem recebendo mensagens e ligações de cobrança da requerida, em decorrência de suposto atraso no pagamento das mensalidades. Discorre que a demandada está retendo indevidamente seu certificado de conclusão de curso.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda requerendo, liminarmente, que a requerida se abstenha de realizar a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação do pleito liminar, declaração de inexistência do débito e condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela antecipada foi deferida pelo juízo
a quo
, determinado que a requerida se abstenha de incluir negativação em nome da parte demandante em virtude dos débitos objeto da lide, sob pena de incorrer em multa diária.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida e declarando a inexequibilidade de todos os débitos em nome da parte autora junto a requerida referentes ao contrato firmado em 16/07/2019, com o valor de R$ 6.279,18 (seis mil, duzentos e setenta e nove reais e dezoito centavos). Lado outro, o pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Nas razões recursais, a autora discorre que teve que se deslocar de seu endereço em Aracruz/ES até a unidade da recorrida, localizada em Linhares/ES, para tentar solucionar a cobrança indevida. Também aduz que a recorrida reteve indevidamente seu certificado de conclusão de curso em decorrência das supostas parcelas em atraso. Assim sendo, argumenta que os fatos narrados na exordial extrapolam o mero aborrecimento, pugnando pela procedência do pedido de indenização por danos morais, bem como pelo deferimento da Gratuidade de Justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que o juízo sentenciante reconheceu a falha na prestação de serviço da recorrida, uma vez que a empresa confessa que a parte autora adimpliu todos os débitos correlatos ao curso contratado, restando incontroverso que as cobranças realizadas em desfavor da consumidora foram indevidas.

Contudo, a cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 1550509 RJ 2012/0033980-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2016 RT vol. 968 p. 513).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1608340 SP 2019/0322138-7, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

In casu
, a recorrente não demonstrou que a cobrança foi realizada de forma contínua e em quantidade excessiva. Ademais, não juntou ao feito provas da retenção do certificado de conclusão de curso pela recorrida, tampouco que tenha realizado a solicitação do certificado e da suposta resposta negativa enviada pela empresa.

Nesse aspecto, importa destacar que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte autora deve comprovar minimamente suas alegações, nos seguintes termos: "A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA C MARA CÍVEL).

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Além disso, ressalto que não há prova de inscrição do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, tampouco qualquer outro fato capaz de ultrapassar os meros aborrecimentos.

Isso porque, o STJ tem entendimento que: “a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (STJ, AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Sendo assim, não restando comprovado que a cobrança indevida teve o condão de lesar os atributos da personalidade autoral, não há que se falar em indenização por danos morais, merecendo o pedido em comento o caminho da improcedência.

Assim sendo, considerando que a recorrente não comprovou que o descumprimento contratual excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)